Tribunal: TJDFT
Processo: 0704999-83.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704999-83.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSMAR MARQUES JUNIOR APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor, OSMAR MARQUES JUNIOR, proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, em sede de ação de exibição de documento, extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão do descumprimento da ordem de emenda. A parte autora aponta, no corpo da apelação (ID 62615277), ser beneficiária do benefício da gratuidade de justiça sem razão, vez que o próprio recolhimento das custas iniciais contradiz o alegado. A sentença que acolheu os embargos interpostos pelo réu (ID 62615282) ratifica que a autora não goza da benesse afirmada. Isto posto, comprove o apelante, no prazo de cinco dias, o recolhimento tempestivo do preparo recursal ou, caso não tenha recolhido, efetue o pagamento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC. Brasília/DF, 2 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ic